Tribunal: STJ
Processo: 1007186-60.1998.8.08.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1776322 - ES (2018/0283602-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MICHEL ELIAS ZAMARI - SP038637
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
SÉRGIO LUIZ AKAOUI MARCONDES E OUTRO(S) - ES000416A
RAFAEL ALESSANDRO VIGGIANO DE BRITO TORRES - SP173805
SABRINA COUTINHO BARBOSA - ES017380
RECORRIDO
: OIRIS ALOCHIO
ADVOGADOS
: FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
LUÍS FERNANDO NOGUEIRA MOREIRA - ES006942
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
TIAGO ASFOR ROCHA LIMA - DF044579
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
INTERES.
: FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL
INTERES.
: COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA - COSIPA
INTERES.
: COMPANHIA FERRO E ACO DE VITORIA COFAVI - MASSA
FALIDA
REPR. POR
: ANTONIO PENEDO LEAO BORGES - SÍNDICO
EMENTA

PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
PROVENTOS
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. EX-EMPREGADO DA COMPANHIA DE FERRO E AÇÃO DE
VITÓRIA-FECOVI. FALÊNCIA DA EMPRESA. INTERRUPÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES.
IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA USIMINAS. LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. FUNDO COFAVI. RESERVAS DO FUNDO FEMCO/COSIPA.
UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Previdência Usiminas, sucessora da Femco, é responsável pelo pagamento dos
benefícios ao(s) autor (es) da ação até a liquidação extrajudicial do plano de benefícios
dos ex-empregados da Companhia de Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, ficando vedada,
todavia, a utilização das reservas acumuladas do fundo FEMCO/COSIPA, na hipótese
em que as instâncias ordinárias afastem a solidariedade entre os fundos.
2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do
consagrou o
REsp 1.248.975/ES,
entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos
recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a
entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se
comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas.
3. "O esgotamento dos recursos vinculados à submassa 'FEMCO-COFAVI', ainda que
decorrente da falência da patrocinadora e da indevida – ou mesmo ilegal – ausência do
repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos
Documento eletrônico VDA53320425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:31
Publicação no DJEN/CNJ de 09/01/2026. Código de Controle do Documento: bd15d152-d039-4cb7-83df-0ea9125274f3

segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o
pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas
contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese." (REsp n. 1.964.067/ES,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
8/6/2022,
)
5/8/2022.
4. A
é aplicável no âmbito da previdência privada.
Súmula 111/STJ
5. Recurso especial a que se dá parcial provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial
10/11/2025,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA53320425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:31
Publicação no DJEN/CNJ de 09/01/2026. Código de Controle do Documento: bd15d152-d039-4cb7-83df-0ea9125274f3

RECURSO ESPECIAL No 1776322 - ES (2018/0283602-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MICHEL ELIAS ZAMARI - SP038637
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
SÉRGIO LUIZ AKAOUI MARCONDES E OUTRO(S) - ES000416A
RAFAEL ALESSANDRO VIGGIANO DE BRITO TORRES - SP173805
SABRINA COUTINHO BARBOSA - ES017380
RECORRIDO
: OIRIS ALOCHIO
ADVOGADOS
: FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
LUÍS FERNANDO NOGUEIRA MOREIRA - ES006942
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
TIAGO ASFOR ROCHA LIMA - DF044579
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
INTERES.
: FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL
INTERES.
: COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA - COSIPA
INTERES.
: COMPANHIA FERRO E ACO DE VITORIA COFAVI - MASSA
FALIDA
REPR. POR
: ANTONIO PENEDO LEAO BORGES - SÍNDICO
EMENTA
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
PROVENTOS
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. EX-EMPREGADO DA COMPANHIA DE FERRO E AÇÃO DE
VITÓRIA-FECOVI. FALÊNCIA DA EMPRESA. INTERRUPÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES.
IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA USIMINAS. LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. FUNDO COFAVI. RESERVAS DO FUNDO FEMCO/COSIPA.
UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Previdência Usiminas, sucessora da Femco, é responsável pelo pagamento dos
benefícios ao(s) autor (es) da ação até a liquidação extrajudicial do plano de benefícios
dos ex-empregados da Companhia de Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, ficando vedada,
todavia, a utilização das reservas acumuladas do fundo FEMCO/COSIPA, na hipótese
em que as instâncias ordinárias afastem a solidariedade entre os fundos.
2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do
consagrou o
REsp 1.248.975/ES,
entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos
recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a
entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se
comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas.
3. "O esgotamento dos recursos vinculados à submassa 'FEMCO-COFAVI', ainda que
decorrente da falência da patrocinadora e da indevida – ou mesmo ilegal – ausência do
repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos
segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o
Documento eletrônico VDA53320402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:36
Código de Controle do Documento: 40649c41-0bf4-4461-80bf-b833a1519ca7

pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas
contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese." (REsp n. 1.964.067/ES,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
8/6/2022,
)
5/8/2022.
4. A
é aplicável no âmbito da previdência privada.
Súmula 111/STJ
5. Recurso especial a que se dá parcial provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por Previdência Usiminas, com
fundamento nas alíneas “a” e “c” do inciso III do
da Constituição Federal, contra
art. 105
acórdão assim ementado (fls. 1.745-1.746):

APELAÇÃO CÍVEL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - RELAÇÃO
TRABALHISTA - AFASTADA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL -
INTERVENÇÃO DA UNIÃO - AFASTADA - NULIDADE DA SENTENÇA - AFRONTA
AO ARTIGO 93, IX, CF - AFASTADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA -
CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO PROBATÓRIA - DESNECESSIDADE -
RESPONSABILIDADE
-
FONTE
DE
CUSTEIO
-
SOLIDARIEDADE
-
ONEROSIDADE
EXCESSIVA
-
INAPLICABILIDADE
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
-
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 111 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
1) A demanda que visa o recebimento da suplementação financeira decorrente de
complementação de aposentadoria contratada com entidade de previdência privada
tem caráter eminentemente civil e é de competência da Justiça Comum. Precedentes
do STF e do STJ.
2) A recorrente não se enquadra nas hipóteses em que o artigo 5o da Lei no 9.469/97
prescreve a intervenção da União. Alegação de necessária intervenção da União e
consequente modificação da competência para a Justiça Federal afastada.
3) Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação
quando o juiz examina os fundamentos que motivaram sua convicção para decidir o
feito apontando os dispositivos legais que considera pertinentes ao caso, mesmo que
o faça sem examinar um a um os argumentos das partes.
4) Sabe-se que a legitimidade passiva diz respeito à pertinência da parte para figurar
no polo passivo diante das afirmações contidas na petição inicial. Neste contexto, a
apelante é legítima para figurar na demanda, na medida em que a ela é imputado o
dever de responder pelos benefícios buscados.
5) A produção probatória serve ao processo e ao Magistrado, de forma que o mesmo
deverá determinar sua realização quando necessário para formação de sua
convicção. Precedentes.
6) A Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO é responsável pelo
pagamento da complementação de aposentadoria dos participantes do fundo de
previdência privada dos empregados da COFAVI, e, consequentemente, do
restabelecimento do pagamento, mesmo após a decretação da falência desta última,
quando já implementadas as condições estabelecidas no regulamento do plano (§ 1o,
do artigo 68, da Lei Complementar no 109/2001).
Documento eletrônico VDA53320402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:36
Código de Controle do Documento: 40649c41-0bf4-4461-80bf-b833a1519ca7

7) A inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO
/COSIPA não tem o condão de afastar a responsabilidade da recorrente pela
manutenção da complementação previdenciária, na medida em que o seu vínculo
jurídico foi estabelecido com o beneficiário.
8) De acordo com os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos,
considerando a situação fática dos autos, não há que se falar em aplicabilidade da
teoria da onerosidade excessiva.
9) Há de ser mantida a condenação da recorrente ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o
valor da condenação, vez que estimados dentro dos padrões da razoabilidade e
proporcionalidade. Não há como aplicar o enunciado da Súmula 111 do STJ ao caso
vertente, já que sua aplicação se restringe às ações previdenciárias, ao passo que a
lide versada nos autos detém natureza civil.
10) Recurso conhecido e improvido.

Os embargos de declaração opostos pela Previdência Usiminas foram
rejeitados (fls. 1.799-1.811).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou o
II, do CPC; arts. 34, § 2o, e 42 da
art. 1.022,
Lei 6.435/77;
do Código Civil de 1916;
da Constituição Federal; e arts. 1o, 18, § 1o,
art. 896
art. 202
19, 21 e 25, parágrafo único, da Lei Complementar 109/2001.
Sustenta que a inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI
e FEMCO/COSIPA foi reconhecida pelo próprio acórdão recorrido, mas que, ainda assim,
foi mantida a condenação da recorrente ao pagamento da complementação de
aposentadoria, o que seria incompatível com a legislação aplicável.
Argumenta, também, que a solidariedade não se presume, devendo resultar
da lei ou da vontade das partes, o que não ocorreu no caso. O Tribunal de origem não
teria considerado a ausência de fonte de custeio e a necessidade de constituição de
reservas matemáticas para a manutenção do pagamento dos benefícios.
Alega que o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça no
e no
que teriam
REsp 1.248.975/ES
REsp 1.673.367/ES,
reconhecido a impossibilidade de continuidade do pagamento de benefícios em situações
semelhantes, diante da ausência de solidariedade entre os fundos e da inexistência de
reservas garantidoras.
Por fim, sustenta que a
é aplicável no âmbito da previdência
Súmula 111/STJ
privada.
Nas contrarrazões ao recurso especial, a parte recorrida defende que o
acórdão recorrido está em perfeita consonância com a jurisprudência do STJ, citando
como exemplo o
que trata de matéria similar e reconhece a
REsp 1.248.975/ES,
responsabilidade da entidade de previdência privada pelo pagamento de
complementação de aposentadoria, mesmo após a falência da patrocinadora. (fl. 2.067).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53320402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:36
Código de Controle do Documento: 40649c41-0bf4-4461-80bf-b833a1519ca7

VOTO
Originariamente, trata-se de ação ajuizada por beneficiário de plano de
previdência privada, objetivando o restabelecimento do pagamento da complementação
de aposentadoria, sob a alegação de que a recorrente, Previdência Usiminas, seria
responsável pelo cumprimento da obrigação, mesmo após a decretação de falência da
COFAVI, empresa patrocinadora do plano.
A sentença julgou antecipadamente o mérito da causa, rejeitando o pedido de
produção de prova de perícia atuarial. Condenou a recorrente ao pagamento da
complementação de aposentadoria, com base na responsabilidade da entidade de
previdência privada pelo cumprimento das obrigações assumidas no plano de benefícios,
independentemente da falência da patrocinadora.
O Tribunal de origem manteve a sentença, destacando que a responsabilidade
da recorrente decorre do vínculo jurídico estabelecido com o beneficiário, nos termos do
§ 1o do
da Lei Complementar 109/2001. Ressaltou, ainda, que a condenação da
art. 68
Previdência Usiminas independe da solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e
FEMCO/COSIPA.
Feito o registro do contexto processual na origem, passo à análise das teses
do recurso especial.
De início, necessário salientar que é vedado, na via do recurso especial,
conhecer de ofensa a dispositivos constitucionais surgida por ocasião do julgamento pelo
Tribunal de origem, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal (art. 102, III, alínea "a", da Constituição Federal). Portanto, não conheço da
alegação de violação ao
da Constituição Federal.
art. 202
Outrossim, anoto que as apontadas divergências jurisprudenciais não
foram demonstradas, haja vista que a parte se limitou a transcrever, lado a lado, as
ementas dos acórdãos recorrido e paradigma, sem o cotejo analítico das circunstâncias
fáticas que assemelham as causas, o que não atende ao disposto no artigo 1.029, § 1o,
do CPC e atrai o disposto no verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Vale notar que “esta Corte já pacificou o entendimento de que a simples
transcrição de ementas e de trechos de julgados não é suficiente para caracterizar o
cotejo analítico, uma vez que requer a demonstração das circunstâncias identificadoras
da divergência entre o caso confrontado e o acórdão paradigma, mesmo no caso de
” (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
dissídio notório
AREsp n. 1.242.167/MA,
Marques, Segunda Turma, DJe de
.
5/4/2019)
Quanto à alegação de cerceamento de defesa, sem razão à parte recorrente.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais para provar a
verdade dos fatos controvertidos da causa, a fim de ter a chance de influir eficazmente
Documento eletrônico VDA53320402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:36
Código de Controle do Documento: 40649c41-0bf4-4461-80bf-b833a1519ca7

na convicção do Juízo (art. 369 do CPC). Como todo direito, contudo, não é absoluto. O
ordenamento jurídico contém balizas que limitam esses direitos, a exemplo do disposto
nos arts. 370 e 371 do CPC e no
o, LXXVIII, da Constituição Federal.
art. 5
Para haver direito à produção de prova, é necessário que as alegações
fáticas, que se quer comprovar, sejam controversas, pertinentes e relevantes. Ou seja, é
preciso que haja incerteza sobre questão de fato que tem relação com o mérito da causa,
de modo que a produção da prova tenha o condão de esclarecer o ponto e influenciar
significativamente o resultado do julgamento. Ausentes esses pressupostos e estando
suficientemente instruído o processo, o Juízo deverá rejeitar, motivadamente, a diligência
probatória, por ser desnecessária e inútil à apreciação da controvérsia.
Dessa forma, não há que se cogitar em cerceamento de defesa pelo mero
indeferimento do pedido de produção da prova, que, no presente caso, foi
adequadamente fundamentado pelas instâncias locais.
Quanto à questão de fundo, melhor sorte não assiste ao recorrente.
A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.964.067/ES e dos
EREsp 1.673.890/ES – nos quais fiquei vencida juntamente com os Ministros Ricardo
Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Nancy Andrighi –, adotou o entendimento
de que devem ser mantidos os pagamentos dos proventos de complementação de
aposentadoria de ex-empregados da Companhia de Ferro e Aço de Vitória - COFAVI.
A obrigação da Previdência Usiminas independe do fato de a COFAVI, antes
de seu decreto de falência, ter interrompido o pagamento das contribuições a título
de patrocinadora de plano de benefícios administrados pela recorrente, bem assim o
repasse das cotas descontadas em folha de pagamento dos participantes e assistidos.

RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA.
PREVIDÊNCIA
USIMINAS.
ADIMPLEMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA
PATROCINADORA FALIDA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA
ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO
STJ NO
ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS.
RESP N. 1.248.975/ES.
IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS:
ENTIDADE
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
E
PATROCINADORA
(CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E
EMPREGADO
PARTICIPANTE
(PLANO
DE
BENEFÍCIOS).
PREVISÃO
ESPECÍFICA CONSTANTE NO CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE.
RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA
USIMINAS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do
consagrou o
REsp n. 1.248.975/ES,
entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento
dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar
a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se
comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência
Usiminas.
Documento eletrônico VDA53320402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:36
Código de Controle do Documento: 40649c41-0bf4-4461-80bf-b833a1519ca7

2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI",
ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo
ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio
para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente
previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já
cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou
.
na hipótese
3. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
REsp n. 1.964.067/ES,
julgado em
DJe de
)
8/6/2022,
5/8/2022.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
USIMINAS. INCORPORADORA DA FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE
SOCIAL - FEMCO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ADIMPLEMENTO
DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO
DA PATROCINADORA FALIDA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL
DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO
DO STJ NO
ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
RESP N. 1.248.975/ES.
SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS
DISTINTAS:
ENTIDADE
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
E
PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS).
PREVISÃO
ESPECÍFICA
CONSTANTE
NO
CONVÊNIO
DE
ADESÃO.
PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL
DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do
consagrou o
REsp n. 1.248.975/ES,
entendimento de que a falência da patrocinadora COFAVI ou o eventual
esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário
hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios a que
se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência
Usiminas.
2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI", ainda
que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal -
ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a
massa dos segurados, o que, no entanto, não afasta o dever do ente previdenciário
de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu com as
condições previstas contratualmente para tanto, circunstância verificada na hipótese.
3. Embargos de divergência providos.
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão
EREsp n. 1.673.890/ES,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
8/6/2022,
9/9/2022.
)

Prevaleceu, pois, a orientação da Segunda Seção firmada no julgamento do
REsp 1.248.975/ES (Relator Ministro Raul Araújo, DJ 20.8.2015), no sentido de que, até
a liquidação extrajudical do fundo FEMCO/COFAVI, os pagamentos dos proventos de
complementação de aposentadoria deveriam ser mantidos para os ex-empregados da
Cofavi. Fica vedada, todavia, a utilização das reservas acumuladas do fundo FEMCO
/COSIPA, na hipótese em que as instâncias ordinárias afastem a solidariedade entre os
fundos:
Documento eletrônico VDA53320402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:36
Código de Controle do Documento: 40649c41-0bf4-4461-80bf-b833a1519ca7

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO, SEM
SUBMISSÃO AO RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
FALÊNCIA
DE
PATROCINADORA.
RESPONSABILIDADE
PELO
PAGAMENTO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DA INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 461,
§ 4o, DO CPC EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos
empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de
Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo
pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de
aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora
COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em
março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de
se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância
ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.
2. O recurso prospera quanto à inaplicabilidade das astreintes por inadimplemento da
complementação de aposentadoria, tendo em vista que a falência da patrocinadora e
a ausência de repasse das contribuições patronal e dos empregados associados,
geradores de crédito de valor superior a R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de
reais) em face da massa falida, constituem relevantes motivos, amparados nos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para o inadimplemento em que
incorreu a recorrente nas execuções provisórias em que foi demandada, afastando a
caracterização de recalcitrância voluntária.
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
REsp n. 1.248.975/ES,
DJe de
)
24/6/2015,
20/8/2015.

Essa questão relativa à solidariedade entre os fundos FEMCO/COFACI e
FEMCO/COSIPA deve ser resolvida na fase de cumprimento da sentença, visto que,
conforme prevaleceu no julgamento do
a existência de fonte de
REsp 1.248.975/ES,
custeio é irrelevante para a constituição do título judicial condenatório. Por se tratar de
matéria referente à (in)exequibilidade da obrigação (art. 525, § 1o, III, do CPC), somente
na fase de execução do julgado é que deverá ser analisada a forma com que será
adimplida a obrigação previdenciária.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MODO DE ADIMPLEMENTO. FASE EXECUTIVA.
EMBARGOS ACOLHIDOS, PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS.
1. A discussão trazida aos autos refere-se à ação de cobrança em que a parte autora
deduziu pretensão de complementação de aposentadoria. No debate havido na
colenda Quarta Turma, no julgamento do recurso especial, concluiu-se ser devido o
pagamento pela entidade de previdência privada ao participante do plano de
benefícios, ex-empregado da COFAVI, da complementação de aposentadoria,
incluindo as parcelas atrasadas, que deixaram de ser saldadas após a denúncia do
convênio de adesão firmado entre a COFAVI e a FEMCO.
Documento eletrônico VDA53320402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:36
Código de Controle do Documento: 40649c41-0bf4-4461-80bf-b833a1519ca7

2. Esta Corte de Justiça apenas avaliou a relação jurídica de direito material,
chegando à conclusão da procedência do pedido. Dizer como será adimplida a
.
condenação é capítulo que fica para a fase de execução do julgado
3. Embargos declaratórios acolhidos, para os esclarecimentos devidos.(EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.242.267/ES,
DJe de
g.n.)
25/6/2013,
6/8/2013,

Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem observou a jurisprudência desta
Corte ao decidir que "a Fundação Cosipa de Seguridade Social-FEMCO é responsável
pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos participantes do fundo de
previdência privada dos empregados da COFAVI, e, consequentemente, do
restabelecimento do pagamento, mesmo após a decretação da falência desta última,
quando já implementadas as condições estabelecidas no regulamento do plano (§ 1o, do
" (fl. 1.746)
artigo 68, da Lei Complementar no 109/2001)
A propósito da fonte de custeio das obrigações, observo que as instâncias
locais estão observando, no caso concreto, a vedação à utilização do Fundo FEMCO
/COSIPA para satisfazer a obrigação, conforme consta dos autos dos recursos especiais
conexos – oriundos da fase de cumprimento provisório da sentença – (fls. 225 e 230 do
:
AREsp 2.251.206/ES)

Para que não haja qualquer discussão, principalmente por se tratar de casos em que
vários idosos estão sendo prejudicados pela demora em satisfazer o seu direito
material e, inclusive, considerando que muitos já vieram a falecer no curso da
demanda, entendo por mencionar que este Juízo vem cumprindo o que foi
determinado na decisão do REsp 1.248.975/ES. Explico.
Considerando que o
provém da Segunda Seção
REsp 1.248.975/ES
uniformizadora do C. STJ, e que dito julgado é adotado como paradigma pelo
, este juízo pontuou que seus requisitos devam ser observados na fase de
E. TJES
cumprimento de sentença em casos análogos a este, quais sejam:
(1) Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos
empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória COFAVI, a Fundação
Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é
responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de
complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-
empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à
denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência
da COFAVI; (2) observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio
; quando, (3) na instância ordinária,
pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA
for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.
(...)
Conforme anotado no precedente supra, até o ano de 2000, a FEMCO possuía
apenas o Plano de Benefícios PBD/CNPB n° 1975.0002- 18, que foi criado em 1975
e encerrado para novos ingressos em 01/12/2000.
Em
a FEMCO foi incorporada à Caixa dos Empregados da Usiminas
29/05/2012
CXUSIMINAS, formando a atual "Previdência Usiminas". A partir daí, a Previdência
Documento eletrônico VDA53320402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:36
Código de Controle do Documento: 40649c41-0bf4-4461-80bf-b833a1519ca7

Usiminas passou a administrar os seguintes fundos: (i) PBD/CNPB n° 1975.0002-18;
(ii) o COSI Prev, PBD/CNPB n° 2000.0075-38; (iii) PBD/CNPB n° 1979.0035-56; e o
(iv) USIPREV, PBD/CNPB n° 1996.0036-74.
Como o credor se aposentou antes de 1996, este só poderia estar vinculado ao
fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, que ainda não foi liquidado.
Saliento que, em casos semelhantes, este Juízo NÃO VEM ADMITINDO
constrições nos fundos autônomos exclusivamente pertencentes aos
e da USIMINAS, mas tão somente no fundo PBD/CNPB
trabalhadores da COSIPA
1975.0002-18, ao qual os ex-trabalhadores da COFAVI estão vinculados, que possui
patrimônio na ordem de 1,5 Bilhão de reais e não foi liquidado.
Assim, em observância ao disposto no
da Segunda Seção
REsp 1.248.975/ES
do C. STJ, a execução NÃO ATINGIRÁ os demais fundos administrados pela
, a saber, o Fundo exclusivo dos trabalhadores da COSIPA, o
Previdência Usiminas
COS Iprev/CNPB n.° 2000.0075, tampouco os fundos pertencentes aos
trabalhadores da USIM1NAS — o PB1/CNPB n.° 1979.0035-56 e o US1PREV/CNPB
n.° 1996.0036-74.

Alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no que se refere à
origem da fonte de custeio dos benefícios, demandaria, necessariamente, o reexame de
fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.
Quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, tem razão a parte
recorrente. O Tribunal de origem
incidência da
afastou, equivocadamente,
no caso concreto
Súmula 111/STJ
(fls. 1.771-1.712):

Por fim, 'mantenho a condenação da recorrente ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o
valor daquela, vez que estimados dentro dos padrões da razoabilidade e
proporcionalidade.
Da mesma forma, não, há como aplicar ao caso vertente, como pretende a apelante,
o teor do verbete, sumular no 111 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, para que
seja reformada o decisum objurgado limitando a base de incidência dos honorários
sucumbenciais ao valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença.
Isto porque, a lide versada nos autos detém natureza civil, tendo como causa de
pedir o descumprimento contratual pela FEMCO, que deixou de pagar ao apelado a
complementação de sua aposentadoria, não se tratando de ação com natureza
previdenciária. Assim, não merece amparo a pretensão recursal, uma vez que o
enunciado da referida súmula restringe sua aplicação às ações previdenciárias,
senão vejamos:
Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as
prestações vencidas após a sentença. (Súmula 111, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em
DJ
p. 281, DJ
p. 27430)
27/09/2006,
04/10/2006
13/10/1994
Nesse contexto, os honorários advocatícios fixados em sede de sentença devem
incidir sobre as parcelas vencidas, bem como sobre as doze parcelas vincendas às
após a prolação do decisum, nos termos do artigo 260 do Código de Processo Civil
/73.

Documento eletrônico VDA53320402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:36
Código de Controle do Documento: 40649c41-0bf4-4461-80bf-b833a1519ca7

Como se vê, os honorários foram fixados em desacordo com a jurisprudência
pacífica desta Corte, que admite a aplicação da
no âmbito da
Súmula 111/STJ
previdência privada:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO DA JUSTIÇA LABORAL.
NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. TESE
SEDIMENTADA EM RECURSO REPETITIVO. MODULAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A concessão de benefício de previdência complementar pressupõe a prévia
existência de formação de reserva matemática a fim de evitar o desequilíbrio atuarial
dos planos (Tema n. 1.021).
2. A Súmula n. 111 do STJ é aplicável no âmbito da previdência privada.
3. O direito ao recebimento de diferença de complementação de renda por plano de
previdência privada somente é adquirido com o aporte integral do valor apurado por
estudo técnico atuarial.
4. O recurso especial não é via própria para o exame de suposta ofensa a matéria
constitucional, nem mesmo para fins de prequestionamento.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 1.687.038/PR,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
28/8/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO.
APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO (IRSM) DE
FEVEREIRO
DE
1994.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PARCELAS VENCIDAS ATÉ A SENTENÇA. SÚMULA 111/STJ.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de demanda buscando
a revisão da renda mensal inicial do benefício de previdência privada, por se tratar de
prestação de trato sucessivo, a prescrição não atinge o próprio fundo do direito, mas
apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o
ajuizamento da ação.
2. Consoante entendimento desta Corte Superior, havendo previsão no regulamento
do plano de previdência privada de aplicação dos mesmos índices de correção
monetária utilizados pela previdência oficial para a atualização do salário real de
contribuição, é devida a aplicação do Índice de Reajuste do Salário Mínimo (IRSM)
relativo ao mês de fevereiro de 1994, no percentual de 39,67%, se o benefício de
complementação de aposentadoria foi concedido após 1o de março de 1994 e o
salário de contribuição do referido mês foi considerado no cálculo do salário real de
benefício. Precedentes.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a verba honorária,
nas ações previdenciárias, deve ser fixada sobre as parcelas vencidas até a
data da sentença que reconheceu o direito ao benefício requerido, de acordo
com o disposto na Súmula 111 do STJ, considerada como válida e eficaz,
.
mesmo após a vigência do
(Tema repetitivo 1105)
CPC/2015
4. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.266.574/RS,
julgado em
DJe de
)
18/4/2023,
25/4/2023.
Documento eletrônico VDA53320402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:36
Código de Controle do Documento: 40649c41-0bf4-4461-80bf-b833a1519ca7

Em face do exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, dou a ele parcial provimento tão somente para que os honorários
sucumbenciais sejam fixados de acordo com as parcelas vencidas até a data da
sentença.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53320402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:36
Código de Controle do Documento: 40649c41-0bf4-4461-80bf-b833a1519ca7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.776.322 / ES
Número Registro: 2018/0283602-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
024980026074
024980026074201800175641
10071866019988080024
24980026074
24980026074201800175641
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MICHEL ELIAS ZAMARI - SP038637
MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
SÉRGIO LUIZ AKAOUI MARCONDES E OUTRO(S) - ES000416A
RAFAEL ALESSANDRO VIGGIANO DE BRITO TORRES - SP173805
SABRINA COUTINHO BARBOSA - ES017380
RECORRIDO
: OIRIS ALOCHIO
ADVOGADO
: LUKAS PEDRUZZI MOREIRA COELHO - ES027226
INTERES.
: FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL
INTERES.
: COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA - COSIPA
RECORRIDO
: COMPANHIA FERRO E ACO DE VITORIA COFAVI - MASSA FALIDA
REPR. POR
: ANTONIO PENEDO LEAO BORGES - SÍNDICO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
Documento eletrônico VDA52210239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:00:56
Código de Controle do Documento: 2effc218-3c0a-411e-93d9-43bd699ca705

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe
10/11/2025,
parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:00:56
Código de Controle do Documento: 2effc218-3c0a-411e-93d9-43bd699ca705